Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-05.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-05.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS, AFONSO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE. CORREÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa ré/apelante com a finalidade de corrigir erro material no acórdão, que indicou incorretamente a parte como "Intelig Telecomunicações Ltda.", quando o correto seria "TIM S/A".

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no cadastro da parte no acórdão anterior e se a sua correção implica alteração do resultado do julgado.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
4. Verifica-se erro material na identificação da parte ré/apelante, devendo ser retificado para constar "TIM S/A, CNPJ: 02.421.421/0001-11".
5. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgado, razão pela qual o acórdão permanece válido em seus demais fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento: "É admissível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, desde que não implique alteração do resultado da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.210.159/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 22.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8001206-05.2020.8.05.0063,
de Salvador
,
em que é embargante

TIM
S/A
e embargado
ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem alteração do resultado do julgado,
tão somente para corrigir o cadastro da parte ré,
pelas razões a seguir expendidas.